Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800853-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: J L VIEITAS CONVENIENCIAS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU INDISTINTAMENTE A ABSTENÇÃO DA AGRAVANTE DE SUSTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE APENAS PARA DÉBITOS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA APENAS QUANTO A SUA ABRANGÊNCIA A FIM DE IMPEDIR QUE A ABSTENTAÇÃO ALCANCE DÍVIDAS ATUAIS OU FUTURAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR EM PARTE A DECISÃO AGRAVADA, APENAS PARA LIMITAR SUA ABRANGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE PROMOVER SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMPRESA AGRAVADA, APENAS NO QUE DIZ RESPEITO AO DÉBITO OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), LIMITADA A 60(SESSENTA) DIAS.

I -
A decisão agravada estabeleceu uma restrição de forma genérica e absurdamente abrangente, na medida em que a determinação de abstenção de corte não ficou adstrita ao débito em tela, mas possibilitaria à agravada não adimplir
com as faturas futuras e, ainda assim, ter resguardado o direito de não ter o seu fornecimento de energia elétrico interrompido.

II - A forma como foi lançada a decisão combatida da ensejo a que débitos atuais e futuros também estejam respaldados com a negativa de suspensão de fornecimento de energia, o que é imperioso que se corrija com o presente julgamento.

III – Necessidade de reforma da decisão no tocante à sua abrangência, que deve ser restrita ao débito objeto do litígio.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800853-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: J. L. VIEITAS CONVENIENCIAS EIRELI – ME

ADVOGADO: ALINE CRISTINA GONDIM DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
VIEITAS E VIEITAS LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA.

Consta dos autos: 1) que a autora é titular da Conta Contrato nº 96211716 instalada numa loja de conveniências que funciona anexo a um posto de combustível, o qual possui unidade consumidora independente, todavia, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 169.461,81, com vencimento para 30.11.2017, relativa a um suposto desvio de energia elétrica; 2) que, proposta a ação, foi deferida a medida liminar, determinando à requerida que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em decorrência do débito questionado.

Posteriormente, diante da alegada relutância da requerida em prosseguir nas negociações do débito, e em manter a suspensão do fornecimento de energia, o magistrado de piso proferiu a decisão agravada, no sentido de RATIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, DETERMINANDO À REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 24 HORAS, RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AUTORA,
INDEPENDENTE DAS FATURAS QUE SE ENCONTRAM EM ABERTO
, E SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), LIMITADA A 60 DIAS.

Sustenta o agravante a necessidade de que seja modificada a decisão agravada, eis que a mesma tem caráter demasiadamente abrangente, na medida em que proíbe a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos que ultrapassem o valor objeto da ação. Refere que a decisão, nos moldes em que foi prolatada, induz que a requerida mantenha a prestação do serviço, ainda que a autora esteja em débito por faturas que não são discutidas na demanda, ou seja, blinda a Unidade Consumidora além das questões discutidas na lide. Com esses argumentos, requer a agravante a imediata suspensão da decisão agravada, para desobrigar a agravante de manter o fornecimento de energia elétrica indeterminadamente, mas apenas em relação à fatura discutida no processo. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo, para reformar definitivamente a decisão agravada.

O pedido de liminar foi concedido para suspender a decisão agravada tão somente no que diz respeito à sua abrangência, para que empresa agravada se abstenha de promover suspensão de fornecimento de energia elétrica na empresa agravada, apenas no que diz respeito ao débito objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800853-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: J. L. VIEITAS CONVENIENCIAS EIRELI – ME

ADVOGADO: ALINE CRISTINA GONDIM DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
VIEITAS E VIEITAS LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA.

Pretende o Agravante a reforma da decisão hostilizada a fim de que a proibição de corte de energia esteja restrito ao débito discutido no presente processo, haja vista que a decisão agravada teria sido abrangente e permitiria que a Agravada fizesse outros débitos, sem que pudesse sofrer qualquer corte de energia.

Impende salientar que a Agravante não pleiteia no presente recurso a possibilidade de deixar de fornecer energia à Agravante, mas que a restrição judicial recaia tão somente quanto ao débito discutido na ação principal.

Conforme bem salientei em análise sumária do presente recurso a decisão agravada estabeleceu uma restrição de forma genérica e absurdamente abrangente, na medida em que a determinação de abstenção de corte não ficou adstrita ao débito em tela, mas possibilitaria à agravada não adimplir
com as faturas futuras e, ainda assim, ter resguardado o direito de não ter o seu fornecimento de energia elétrico interrompido.

É sabido que, conforme entendimento do STJ, não é possível a suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica por cobrança de débitos pretéritos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO.DÉBITOS PRETÉRITOS.

1. Considerando que o Recurso Especial 1.412.433/RS, já julgado pela Primeira Seção, tem fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art. 543-C do CPC (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008.

2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".

3. Na hipótese dos autos, Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por ser relacionado a débitos pretéritos de recuperação de consumo, sem especificar o período a que se refere, razão por que deve ser provido o presente recurso para que os autos retornem à origem para julgar o caso conforme os parâmetros aqui fixados.

4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.412.435/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 2/8/2019.)

Entretanto, a forma como foi lançada a decisão combatida da ensejo a que débitos atuais e futuros também estejam respaldados com a negativa de suspensão de fornecimento de energia, o que é imperioso que se corrija com o presente julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para
reformar em parte a decisão agravada, apenas para limitar sua abrangência, determinando que a Agravante SE ABSTENHA DE PROMOVER SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMPRESA AGRAVADA,
APENAS NO QUE DIZ RESPEITO AO DÉBITO OBJETO DA AÇÃO
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), LIMITADA A 60(SESSENTA) DIAS.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024